Tribunal: TJSP
Processo: 1000965-10.2022.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÃO. Insurgência à sentença pela qual improcedentes pedidos dos autores para reparação de danos material e moral em razão de incêndio em seringal decorrente do rompimento de cabo de energia elétrica de responsabilização da ré. Admissibilidade. Falha na prestação do serviço público. Dever de manutenção da fiação em condição de segurança. Laudos decorrentes de perícia e demonstrativos outros

Ementa:
APELAÇÃO. Insurgência à sentença pela qual improcedentes pedidos dos autores para reparação de danos material e moral em razão de incêndio em seringal decorrente do rompimento de cabo de energia elétrica de responsabilização da ré. Admissibilidade. Falha na prestação do serviço público. Dever de manutenção da fiação em condição de segurança. Laudos decorrentes de perícia e demonstrativos outros que são de consideração. Comprovação do nexo de causalidade entre o rompimento da fiação e os danos sofridos pelos autores. Reparação por lucros cessantes e reimplantação do seringal atingido. Precedente deste Tribunal (TJSP). Sentença reformada. Recurso provido, portanto.